Tribunal: STF
Processo: Rcl 78821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.612.792/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), que teria violado o disposto na Súmula 608 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em acórdão do qual se extraem os seguintes trechos: 



    [...] não merece prosperar a pretensão recursal da recorrente, sendo que, no caso em tela, devem ser mantidas as decisões proferidas pelo Tribunal Bandeirante que julgou extinta a punibilidade do recorrido, pelo ocorrência da decadência - vítima representar pelo crime que alega ter sido vítima. 



    Pensar diferente dessa conclusão estaria contrariando as regras quanto às normas da lei penal do tempo, retroagindo lei penal mais gravosa em desfavor do recorrido. Nesse sentido, cabe transcrever a cronologia dos fatos, constantes da Sentença (e-STJ fls. 157-158), in verbis: 



    "Considerando a data dos fatos, vale dizer, 12/09/18 (vide relatório de fls. 127 /130, bem assim todo o expediente ora em exame), onde aplicável e vigente a Lei 12015/09, temos que o crime era de ação penal pública condicionada à representação, exceto se a vítima fosse menor de 18 anos ou fosse pessoa vulnerável, hipóteses não aplicáveis ao caso concreto. Vide o então vigente art. 225, parágrafo único, do Código de Processo Penal." 



    Além disso, quanto à eventual aplicação da Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal no caso em tela, também não deve prosperar a pretensão da recorrente. Nesse ponto, a incidência da Súmula demanda num primeiro momento um juízo de valor a ser feito pelo titular da ação penal pública incondicionada (Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo), que entendeu, pelo contrário, em opinar pelo reconhecimento da decadência. 



    Além disso, como destacado na sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Franca/SP, o entendimento sumular não é cogente (súmula vinculante), cabendo a sua incidência ou não na análise do caso concreto. Assim, cabe transcrever o referido trecho a sentença (e-STJ fls.157-158), in verbis: 



    "Tenho, pois, que a ofendida, indubitavelmente, decaiu do direito de representação, pois não o exerceu dentro do prazo de 06 meses, da predita data dos fatos, não revogando ou substituindo o texto legal vigente e expresso, ao tempo dos fatos, entendimento jurisprudencial (Súmula 608, do colendo S. T. F.), notadamente quando isto prejudica o suposto autor do fato, a um, porque não se trata de Súmula Vinculante, a dois, porque não foi julgamento colegiado com efeitos de Repercussão Geral e aplicação cogente." 



    No mesmo sentido é o acórdão proferido pelo TJSP (e- STJ fls. 236-242), in verbis: 



    "(...) Noutro giro, ainda que se cogitasse pela aplicação da Súmula 608 do STF, caberia ao membro do Ministério Público, como titular da ação penal, em juízo de discricionariedade, entender se o constrangimento supostamente perpetrado pelo investigado se enquadraria no conceito de “violência real”, apontado na súmula. Além disso, nota-se que, conforme bem exposto pelo Nobre Julgador, o já citado enunciado de súmula do Egrégio STF não é de aplicação cogente, além de não ter o condão de revogar texto legal vigente e expresso” (fls. 211/212)" 



    Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação em sede de recurso especial, devendo ser mantida a decisão (e-STJ fls. 354-356).



    [...]



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...]



    A Reclamante, JULIANA TEIXEIRA MOLINA, noticiou à Polícia ter sido vítima do senhor TIAGO BORGES MIGUEL, pela prática do crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal. 



    Pois, conforme relatado pela AUTORA, em seu depoimento nos autos do Inquérito Policial n. 2260851-62.2022.900153, no dia em que o mencionado agente estatal colheu seu depoimento, no ano de 2018, ele a estuprou, obrigando-lhe a realizar sexo oral nele, de modo a proferir ameaças verbais e também realizar gestos utilizando-se de sua arma de fogo para tanto. 



    Conseguinte, a autoridade policial representou pelo arquivamento do inquérito policial, por entender já haver ocorrido a decadência do direito de JULIANA MOLINA quanto aos fatos envolvendo o mencionado policial civil.



    Outrossim, o representante do Ministério Público, igualmente, se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial. 



    De modo a seguir o entendimento do parquet, o juízo de piso proferiu sentença reconhecendo a decadência e arquivando o inquérito policial em comento.



    [...] foi interposto Recurso Especial pela defesa da agravante. Entretanto, o Desembargador Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso. 



    Da supracitada decisão, interpôs Agravo em Recurso Especial. E, ao apreciar o recurso, o Ministro Relator conheceu do Agravo para conhecer do Recurso Especial, no entanto, negou-lhe provimento.



    [...] os Ministros do Superior Tribunal de Justiça negaram provimento ao Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial, devido a alegada ocorrência da decadência do direito da vítima de representar contra o sujeito investigado nos autos principais, que, na função de policial civil, a estuprou, no interior da delegacia de polícia. 



    Entretanto, não merece prosperar tal entendimento, haja vista que o Ministério Público, órgão titular para a propositura da ação penal, não se atentou à redação da súmula n.º 608 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: 



    Súmula 608: No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. 



    Como se pode perceber, o mencionado dispositivo sumular prevê que a aplicação da decadência deve ser afastada em casos de crimes cometidos com violência real contra a vítima. 



    No caso em debate, o investigado estuprou a vítima – o que já merece ser considerado uma espécie de violência – valendo-se de sua arma de fogo e, ainda, tendo proferido ameaças contra a agravante e seus familiares, de modo que, em seu depoimento policial, JULIANA TEIXEIRA descreveu as ameaças da seguinte maneira:



    “Ele deixou a porta aberta, sentou-se em uma mesa encostada na parede, enquanto a declarante se sentou em uma cadeira em frente à mesa dele. Nesse momento TIAGO levantou um pouco a camiseta que ele trajava, de modo que a declarante conseguisse ver que ele estava com uma arma de fogo na cintura, mas não deu para identificar que tipo de arma de fogo, pois não entende desse assunto.”.



      [...] 



    “A declarante ficou assustada, até porque TIAGO se posicionou ao seu lado, ele de pé, a declarante sentada na cadeira, e afirmou ‘que não era para contar nada para ninguém, que era para continuar o assunto daquela sala, e não sair dali, pois ele era casado,e sabia onde a declarante morava, que tinha duas filhas e para ficar quieta’.”



    [...]



    Desta forma, é possível concluir que deve ser afastada a decadência, por força do que estabelece a Súmula n.º 608 deste Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, “requer-se seja a presente Reclamação conhecida e provida, a fim de se anular a decisão de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito da reclamante, em caso envolvendo violência real, de modo a descumprir a Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    No caso concreto, a ação é incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Cumpre destacar que o parâmetro indicado na petição inicial não serve ao cotejo com o presente caso, porque se refere a Súmula destituída de caráter vinculante. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.



    3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 23/4/2025. 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente